Tribunal: TJES
Processo: 0000844-83.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000844-83.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONETE COSTA MACIEL TEMPORIM e outros

APELADO: MARISA LOJAS SA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE BENS PESSOAIS EM LOJA LOCALIZADA EM SHOPPING CENTER. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. A apelante pleiteia reparação pelo furto de seus pertences pessoais ocorrido no interior da loja, sustentando falha na segurança do estabelecimento e omissão no fornecimento das imagens do circuito interno de videomonitoramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte das rés que justifique o dever de indenizar; e (ii) estabelecer se a conduta da apelante rompeu o nexo de causalidade necessário para responsabilizar os apelados pelo evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, pode ser afastada caso reste comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A conduta da apelante, que admitiu ter deixado sua bolsa sobre o balcão da loja enquanto examinava mercadorias, configura descuido com seus pertences pessoais, rompendo a cadeia de causalidade entre o dano e a atuação dos apelados.

5. A jurisprudência majoritária, em casos semelhantes, tem reconhecido que a negligência do consumidor no dever de guarda e vigilância de seus pertences exclui a responsabilidade do fornecedor pelo evento danoso.

6. Comprovado o rompimento do nexo de causalidade entre o suposto dano sofrido e a atuação dos estabelecimentos, não é relevante para o deslinde da questão o fato de a loja não dispor de imagens internas de monitoramento, ou mesmo do shopping não ter fornecido imagens, orientando a prévia lavratura de boletim de ocorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor pelo evento danoso.

O descuido do consumidor no dever de vigilância de seus pertences pessoais em local de grande circulação de pessoas rompe o nexo de causalidade necessário para a responsabilização do fornecedor.

A ausência de imagens de segurança que não tem o condão de transferir ao estabelecimento a responsabilidade pelo evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSC, APL 5003146-60.2020.8.24.0020, Rel. Des. Alex Heleno Santore, j. 27.02.2024;
TJBA, Rec 0800155-47.2024.8.10.0010, Relª Juíza Cristiana de Sousa Ferraz Leite, DJNMA 06.09.2024;
TJSP, Apelação Cível 1013806-27.2020.8.26.0506, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
IVONETE COSTA MACIEL TEMPORIM

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação movida em face de

MARISA LOJAS S/A e SHOPPING PARK LAGOS S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A apelante sustenta que foi desconsiderada a teoria do risco da atividade empresarial, além de os apelados não terem colaborado para elucidação a autoria e materialidade do furto pratica no interior de suas dependências, porquanto não forneceram as imagens do circuito interno de videomonitoramento.

Aduz que os apelados não comprovaram a inexistência de defeito do serviço, da falta de segurança adequada à consumidora, e mesmo de fato exclusivo desta ou de terceiro, o que poderia ter sido feito por meio da disponibilização da gravação das câmeras internas.

Defende que houve falha na segurança tanto da loja quanto do shopping, que integra a cadeia de consumo, que não lhe prestaram a assistência adequada, agindo de forma omissa, o que lhe causou danos materiais e morais, que devem ser ressarcidos e compensados.

Contrarrazões apresentadas pelo
SHOPPING PARK LAGOS S/A,
enfatizando a culpa exclusiva da consumidora pelo “sumiço da sua bolsa e pertences pessoais”.

Contrarrazões pela apelada
MARISA LOJAS S/A
, igualmente, pelo desprovimento do recurso, destacando a “culpa exclusiva da recorrente por ter descuidado do seu dever de guarda e vigilância do seu bem”.

Em que pese a irresignação da apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, que concluiu que ficou comprovada a culpa exclusiva da consumidora pelo evento danoso narrado na inicial, já que ela entrou no estabelecimento comercial e deixou seus pertences em um balcão enquanto olhava as mercadorias, descuidando-se do seu dever de guarda e vigilância.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pode ser afastada caso reste comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso em tela, a conduta da apelante, ao negligenciar o dever de guarda e vigilância de seus pertences, rompeu a cadeia de causalidade necessária à imputação de responsabilidade à loja ou ao shopping.

A própria apelante reconhece, tanto na petição inicial quanto em depoimento, ter deixado sua bolsa sobre o balcão da loja enquanto examinava as mercadorias. Tal comportamento, por si só, configura descuido com bem de uso pessoal, sobretudo em local de grande circulação de pessoas, como é o caso de uma loja de departamento em um shopping localizado numa cidade litorânea do Estado do Rio de Janeiro.

O boletim de ocorrência registrado pela apelante reforça essa narrativa, conforme trecho colacionado:
"Entrei na loja Marisa e ao escolher as peças de roupas me distraí com a bolsa no balcão de roupas"
(fls. 18).

Menciona-se que, no boletim, é registrado que a consumidora foi orientada pelo segurança do shopping a formalizar a ocorrência, a fim de que pudesse ter acesso às imagens das câmeras de monitoramento.

Não há notícias de posterior pedido de fornecimento de imagens, que foi formulado na inicial, porém, o julgador de origem entendeu “desnecessária a intimação das rés para que apresentem as imagens das câmeras de segurança do dia em que ocorreu o alegado furto, uma vez que o ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço a elas pertence” (fl. 131).

Nesse contexto, uma vez comprovado o rompimento do nexo de causalidade entre o suposto dano sofrido e a atuação dos estabelecimentos, já que a consumidora deixou seus pertences em acesso fácil a terceiros, sem qualquer vigilância, não é relevante para o deslinde da questão o fato de a loja não dispor de imagens internas de monitoramento, ou mesmo do shopping não ter fornecido imagens, orientando a prévia lavratura de boletim de ocorrência.

Sobre o tema, confira-se (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso da parte autora. Alegado furto de aparelho telefônico e documento pessoal nas dependências de estabelecimento comercial. Insubsistência. Provas insuficientes para comprovar a ocorrência do crime no interior do restaurante requerido.
Inexistência de imagens de segurança que não tem o condão de transferir ao estabelecimento réu a responsabilidade pelo evento danoso, na hipótese
.

Falta de zelo com os objetos pessoais que se encontravam sob sua guarda e vigilância. Evento que, caso ocorrido nas dependências do estabelecimento, configura culpa exclusiva da consumidora. Dever de reparação inexistente.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSC; APL 5003146-60.2020.8.24.0020; Oitava Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Alex Heleno Santore; Julg. 27/02/2024)

Veja-se, ainda, os seguintes julgados (destaquei):

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. FURTO DE CAPACETE NO INTERIOR DE ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ajuizaram os autores a presente ação requerendo a condenação da demandada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais em razão do furto de 02 capacetes, objetos deixados sobre o painel da motocicleta, quando se faziam presentes no shopping. 2. Narrou que, no dia 28/01/2024, os autores estacionaram seu veículo em frente à uma câmera de segurança e ao retornarem de suas compras, perceberam que seus capacetes foram furtados. Relatam, por fim, que tentaram resolver o problema de forma administrativa, porém sem êxito. Sentença de base que julgou improcedentes os pedidos. 3. Para comprovar suas alegações, as partes autoras anexaram aos autos documentos pessoais, boletim de ocorrência policial, bem como comprovante de aquisição de novos capacetes. 4.
Embora não haja controvérsia a respeito do furto cometido nas dependências do

estabelecimento, analisando as provas acostadas aos autos, entendo ausentes os pressupostos autorizadores do dever de indenizar do réu. , pois considero que os autores agiram de modo negligente, não empregando as cautelas necessárias no tocante aos cuidados com os seus pertences
. 5. É cediço que
a responsabilidade do empreendimento é objetiva, bem como decorre da própria atividade e da relação de consumo o dever de zelo pelo bem estar dos consumidores, oferecendo maior segurança pela seletividade da clientela e disponibilização de sistema de segurança
. Essa
responsabilidade, todavia, não é absoluta, cedendo espaço diante de especiais situações, como a da culpa exclusiva da parte ofendida
. No caso concreto,
era exigível dos requerentes o mínimo de vigilância sobre os seus pertence
s (capacetes),
o que, à evidência, não aconteceu
. 6. Nessa situação, não há como responsabilizar o réu pelo fato ocorrido.
A obrigação do recorrido de indenizar inexiste, pois conforme se percebe, as vítimas agiram de forma negligente e imprudente, não tomando os devidos cuidados com seus pertences
, deixando de acionar trava de segurança para os capacetes. Vislumbro agir culposo exclusivo das ofendidas, que não poderia ser suprido por ingerência do demandado. Em sendo assim,
ainda que não se desconheça o dever do estacionamento de propiciar condições seguras a seus clientes e frequentadores, não há como não afastar negligência dos autores
7. Nesse sentido: "Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba. Jus. BR - Tel. : 71 3372-7460 1ª TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL PROCESSO Nº. : XXXXX-67.2019.8.05.0001 RECORRENTE: TAINAN BISPO DAS NEVES RECORRIDO: SHOPPING DA Bahia RELATORA: JUÍZA Sandra Sousa DO NASCIMENTO MORENO EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FURTO DE CAPACETE DEIXADO EM CIMA DA MOTOCICLETA SEM CADEADO DENTRO DE ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. DEVER DE GUARDA DE OBJETOS PESSOAIS QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDO AO ESTABELECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (JECMA; Rec 0800155-47.2024.8.10.0010; Ac. 2886/2024-2; Segunda Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Relª Juíza Cristiana de Sousa Ferraz Leite; DJNMA 06/09/2024)

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE TELEFONE CELULAR. 1- Sentença recorrida julgou procedentes os pedidos e condenou a empresa ré a indenizar a autora pelo furto do aparelho de telefone celular ocorrido no estabelecimento comercial e pelos danos morais a ela ocasionados. 2- Autora apelante esqueceu seu aparelho de telefone celular no balcão de atendimento da empresa ré que foi furtado por terceira pessoa. 3-
Responsabilidade objetiva da empresa ré que não isenta a autora do dever de vigilância e guarda de seus pertences pessoais.
4-
Conjunto fático-probatório dos autos que desvelou a culpa exclusiva de terceiro e da consumidora que rompe o nexo de causalidade e retira da empresa a ré o dever de reparação pelos danos alegados.
Intelecção das regras do artigo 14, § 3º, II do CDC. 5- Ação criminosa de terceiro que não tem relação com a prestação de serviços nem vincula a empresa ré. Precedentes. 6- Sentença reformada. Ação indenizatória julgada improcedente. 7- Recurso de apelação da empresa ré provido. Recurso de apelação da autora improvido. (TJSP; Apelação Cível 1013806-27.2020.8.26.0506; Relator (a): Rodrigues Torres; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2024; Data de Registro: 04/09/2024) (TJSP; AC 1013806-27.2020.8.26.0506; Ribeirão Preto; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodrigues Torres; Julg. 04/09/2024)

Não há, portanto, fundamento jurídico para impor aos apelados qualquer obrigação de indenizar, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.